Tribunal: TJES
Processo: 5014048-38.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014048-38.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA CRISTINA COUTINHO LARANJA
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5014048-38.2023.8.08.0012

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ANA CRISTINA COUTINHO LARANJA
.

RECORRID
A
:
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando
que a recorrente/autora ingressou em juízo desconstituída de advogado(a) e se encontra patrocinada por advogada dativa em fase recursal e bem como
pelos demais elementos constantes dos autos, DEFIRO a Gratuidade Judiciária
à
Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,

CONHEÇO

do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. CONTRATO DE SERVIÇO. INFORMAÇÕES CLARAS, PRECISAS E ACESSÍVEIS. FALTA DE DILIGÊNCIA DA PARTE AUTORA. CULPA EXCLUSIVA.
AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DO ALEGADO ILÍCITO. CPC. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
ANA CRISTINA COUTINHO LARANJA
, em face da sentença que julgou
im
procedente

o feito,
conquanto a autora/recorrente não comprovou o alegado ato ilícito direcionado à ré, sucumbindo do ônus que lhe cabia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais,
a
recorrente sustenta, em síntese,
vício no dever de informação, vez que objetivava adquirir tão somente chip da empresa ré/recorrida, mas sem a devida anuência, acabou por contratar um plano de serviços. Aduziu que prepostos da demandada forçaram a contratação para bater metas da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrida se enquadra como consumidora e a recorrente como prestadora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

4.
Com efeito, colhe-se dos autos assinatura da autora/recorrente no objeto do negócio jurídico, a qual não contesta, aduzindo somente vício, porque narrou na inicial que contratou um serviço quando pretendia adquirir um produto.

5.

Ocorre que a recorrente
não adotou as cautelas

necessárias quando da celebração do negócio, isso porque, conforme exposto pelo juízo a quo “as informações sobre o produto estavam disponíveis e acessíveis, sendo de fácil compreensão” sendo possível dizer que a mesma conhecia dos termos pactuados, de forma clara e precisados. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO BANCO RÉU. TESE AUTORAL BASEADA NA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS.
DEVER DE CAUTELA NÃO OBSERVADO. NECESSIDADE DE LEITURA DA PROPOSTA APRESENTADA. INFORMAÇÕES CLARAS ACERCA DO CONSÓRCIO DE IMÓVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO NA FORMA DO ART. 373, I DO CPC. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO QUE NÃO MERECE SER ANULADO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
SENTENÇA QUE DEVE SER TOTALMENTE MODIFICADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA QUE SE IMPÕE. PROVIMENTO DA APELAÇÃO. (TJ-RJ - APL: 00331062020208190204 202200196989, Relator: Des(a). SERGIO RICARDO DE ARRUDA FERNANDES, Data de Julgamento: 16/03/2023, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2023) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E PERDAS E DANOS. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do réu. Celebração de contrato de compra e venda verbal para aquisição de ponto comercial, sem anuência do locador. Transferência do contrato locatício que não se ultimou em razão de o comprador não ter atendido às exigências quanto à prestação de garantia.
Autor que conhecia os termos pactuados. Ausência de vício de consentimento. Autor que não adotou as cautelas necessárias quando da celebração do negócio.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 00066731420148260650 SP 0006673-14.2014.8.26.0650, Relator: AZUMA NISHI, Data de Julgamento: 01/02/2021, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 01/02/2021) (grifei)

6.

Nesse sentido, ainda que presente relação de consumo, invertendo-se o ônus da prova, em especial pela capacidade de produção de provas, deve o demandante minimante comprovar o que alega,
in casu
, o vício de informação, o que não ocorreu, estando acertada a sentença recorrida.

7
.
Ou seja, a
falta de diligência e cautela quando da celebração do contrato torna
a
autor
a

a
própri
a
responsável pelos percalços que
a
alcançaram, porquanto
deixou de
verificar as condições
contidas, as quais, friso: não contém obscuridade, encontrando-se claras e precisas, em especial acerca do objeto da contratação, que motivou o ingresso em juízo pela autora/recorrente.

8
.

Portanto
, denota-se que
a

parte autora que não se desincumbiu do seu ônus probatório na forma do art. 373, I do CPC, razão que mantenho incólume a r. Sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

10
.

CONDENO

a recorrente

ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
1
0% (
dez
por cento) do valor da
causa
, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
na forma do artigo 55 da LJE, todavia,
suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiári
a
da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)